Tribunal: TJDFT
Processo: 0708785-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708785-54.2018.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VOLNI ANTUNES DA SILVA, KIZZY COLLARES ANTUNES, THEMIS COLLARES ANTUNES, ADRIANO ANTUNES DA SILVA DESPACHO Tendo em vista que se trata de tema relacionado ao direito à saúde, encaminhem os autos ao Ministério Público. Brasília, 27 de abril de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator